Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004630-07.2020.8.11.0000
Impetrante: Carolina Del’Isola Ramos Frantz
Paciente: Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Em linhas gerais, a impetrante alega que não há elementos probatórios que demonstrem que o paciente tenha perpetrado o crime em questão.
Outrossim, sustenta que, na espécie, está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que Luiz Henrique foi preso no dia 8 de maio de 2019 e a instrução ainda não se encerrou, sem que a defesa tenha dado causa à demora.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Além disso, não há como averiguar, neste momento de cognição sumaríssima – mormente à luz da exiguidade de prova pré-constituída a instruir a impetração –, se o alegado excesso de prazo está ou não configurado na espécie, e se decorre ou não de inércia judicial.
Outrossim, em consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual desta Corte, verifico que a ação penal em comento se encontra em seu derradeiro estágio, aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes, razão pela qual reputo temerária a revogação da custódia nesta oportunidade, sobretudo à míngua de informações do impetrado e manifestação ministerial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator